Tribunal: CARF
Processo: 14485.000427/2007-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do VAlle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000427/2007-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.353 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
TECELAGEM LADY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias não alegadas por ocasião da impugnação precluem. Recurso
voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de (fls. 423-428) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
a) A interpretação do que dispõe o art. 113, § 5o, do CTN deve se pautar no
seguinte considerar algumas impropriedades cometidas pelo legislador:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000427/2007-00
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

a. Pretender que uma prestação de fazer, como é a obrigação
acessória, possa se transformar em prestação de dar, tal como é a
obrigação principal;
b. Admitir que essa obrigação acessória, só porque descumprida, entre
em processo de metamorfose;
c. Não perceber que o descumprimento de obrigação acessória é
justamente a hipótese de incidência de outra norma, a sancionante,
prevendo a penalidade a ser cominada ao infrator;
d. Incidindo em irremediável contradição, querer que a prestação
pecuniária compulsória chamada penalidade ou multa tenha a
mesma natureza do tributo somente porque ambos resultam em
prestação de dar, quando o que importa, em verdade, é a causa
jurídica de uma e de outro;
b) Entende-se o legislador expressou-se mal e, com isso, indevidamente se
confere ao crédito oriundo de multa, ação de execução fiscal,
procedimento expedito não cognitivo e de expropriação dos bens do
devedor, o que pelas razões já expostas deve ser repelido.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos: “Diante do ora exposto, é o
presente para ratificar os pedidos anteriores, para que se julgue inepta, nula e improcedente a
autuação em questão”.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.511.110-1 (fls. 5-37) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Tecelagem Lady
LTDA (CNPJ no 60.870.268/0002-97), referente a fatos geradores ocorridos no período de
01/1999 a 12/2001. A autuação alcançou o montante de R$ 259.985,10 (duzentos e cinquenta e
nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e dez centavos). A notificação do contribuinte
aconteceu em 06/05/2003 (fl. 5).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 6):
Em ação fiscal na empresa constatou-se que a mesma elaborou e apresentou
GFIP/SEFIP, porém omitiu as remunerações dos segurados empregados, autônomos
empresários e contribuintes individuais nas competências de 01.99 a 12.01 (até a
competência 02/2000 – Lei Complementar 84/96) e dos contribuintes individuais
(03/2000 em diante – Lei 9.876/99).
Elaboramos planilha anexa, consta por competência os segurados, suas remunerações, o
valor devido ao INSS e o valor da multa por competência.
Os dados inexatos no campo 31, remuneração, constitui infração ao disposto no artigo
32, inciso IV, parágrafo 5 da Lei no 8.212/91.
Para fins de aplicação da multa o número de segurados da empresa, em todo o período
se insere na faixa de 101 a 500 segurados.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

Conforme termo de verificação de antecedentes consta em nome do autuado o AI no
32.378.755-5 de 27/07/99, por infração ao artigo 33, parágrafo 2 da Lei no 8.212/91,
com decisão administrativa condenatória que se tornou definitiva em 31/01/2000, sendo
autuado, portanto reincidente.
A empresa não corrigiu a falta durante o desenrolar da ação fiscal.
Não ocorrera, outras circunstâncias agravantes.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termo de início da ação
fiscal e demais intimações ao contribuinte (fls. 10-13); ii) Relação dos autônomos,
administradores e contribuintes individuais e segurados empregados não constantes das GFIPS
apresentadas (fls. 14-22); iii) Planilha de cálculos por omissão de fatos geradores (fl. 23); iv)
Análises das contas – dividendos e acionistas (fls. 24-34); v) Mandado de procedimento fiscal
(fls. 35); vi) Termo de verificação de antecedentes de infração (fls. 36).
O contribuinte apresentou impugnação em 21/05/2003 (fls. 39-46) alegando que:
a) A fiscalização atribuiu aos pagamentos de despesas pessoais e repasses em
espécie aos sócios da empresa a natureza de remunerações por serviços
prestados, desconsiderando as justificativas da empresa de que se tratariam
de distribuições de dividendos. Tal ato se deu sem o devido apoio em
elementos objetivos que o justificassem, nos termos da legislação vigente;
e
b) A fiscalização considerou equivocadamente como segurados empregados
alguns dos autônomos informados pela impugnante em GFIP. Isso porque
se utilizou de elementos ausentes na legislação trabalhista para caracterizar
os vínculos de emprego.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto requer-se:
a) declaração de nulidade do presente auto de infração, tendo em vista haver a agente
fiscal agido com abuso de poder, pois autuou a defendente por infração não cometida,
bem como aplicou multa por critério diverso do legal; e
b) protesta-se provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, sem
exceção de um só, especialmente pela oitiva de testemunhas, juntada de documentos
etc.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
47); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da impugnante (fls. 48-58); iii) Cópias de
documentos do auto de infração (fls. 59-86).
Após a apresentação da impugnação, foram determinadas novas diligências
conforme fls. 88-92. Em resposta, foram anexados ao processo os seguintes documentos: i)
Relação dos autônomos, administradores e contribuintes individuais não constantes das GFIPS
apresentadas (fls. 95-111); ii) Planilha de cálculo da multa por omissão de fatos geradores (fls.
112-117); iii) Tecelagem Lady (fl. 118); iv) Relatório da diligência (fl. 119).
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

Foram determinadas mais diligências conforme as fls. 122-124. Em seguida,
foram anexados os documentos de fls. 127-129.
Foi ainda determinada uma terceira diligência (fls. 131-133), sendo em seguida
juntados os documentos e retificações de fls. 134-152.
Foi proferido o Despacho-Decisório no 21.004/9054/2004, em 07 de julho de 2004
(fls. 153-159), pelo qual se deu a retificação do valor da multa, sendo reaberto o prazo para
pagamento ou aditamento da impugnação, conforme o entendimento resumido na seguinte
ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO DE OFICIO DO VALOR DA MULTA
APLICADA. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO OU ADITAMENTO
DE IMPUGNAÇÃO
O lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa, na forma dos
artigos 145, III e 149 do Código Tributário Nacional.
Efetuada a retificação do valor da multa, reabre-se o prazo de 15 (quinze) dias para a
autuada pagar a multa retificada com redução de 50% (cinqüenta por cento) ou para
aditar a impugnação, caso desejado.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA.
Intimada em 17/09/2004 (fls. 165), a contribuinte apresentou aditamento a
impugnação em 04/10/2004 (fls. 167-172), pela qual sustentou que:
a) No período fiscalizado foram regulares as declarações e os recolhimentos
de contribuições incidentes sobre os pagamentos realizados ao sócio
Georg Allan Lowy a título de pró-labore;
b) A partir da competência de 03/1999 não houve recebimento de valores
pelos sócios Erich Lowy e Adele Lowy, a título de pró-labore, e sim de
distribuição de lucro que havia sido creditado aos mesmos, já que não
havia mais prestação de serviço na Empresa por estes, pela idade avançada
que se encontravam; e
c) A contribuinte não deixou de pagar as contribuições devidas pois a
fiscalização considerou como funcionários da empresa alguns prestadores
de serviços autônomos.
Ao final, apresentou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, demonstrada de maneira cabal e conclusiva a absoluta inexistência
de qualquer fundamento legal ou fático capaz de dar arrimo a qualquer Ação Fiscal, é a
presente para requerer o integral acolhimento da presente DEFESA
COMPLEMENTAR, para o fim de ser julgado NULO, INEPTO E IMPROCEDENTE o
Auto de Infração em epígrafe e, em consequência, descabida as exigências das
penalidades aplicadas, relevando-se integralmente despropositada a multa imposta.
A referida manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i)
Procuração (fls. 173 e 174); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls.
175-190); iii) Demonstrativos dos débitos levantados pela agente fiscal do INSS e dos créditos
não considerados (fls. 191-202); iv) Cópias de livros diários (fls. 203-253).
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

Foram juntados documentos referentes à mandado de segurança impetrado pela
contribuinte (fls. 254-270).
Foi proferida Reforma de Decisão-Notificação no 21.004.4/0260/2005 (fls. 275-
286) no âmbito da NFLD no 35.511.113-6, em que se deu parcial provimento à impugnação,
conforme a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
EMPRESA.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO. RECURSO. BIS IN IDEM.
SEGURADO EMPRESÁRIO. SOCIEDADE MERCANTIL. DISTRIBUIÇÃO DE
LUCROS. PARCELA NÃO INTEGRANTE DA BASE DE CÁLCULO DE
CONTRIBUIÇÃO.
PREVIDENCIÁRIA.
REFORMA
PARCIALMENTE
FAVORÁVEL AO SUJEITO PASSIVO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos
segurados empresários, autônomos e contribuintes individuais a seu serviço - artigo 30,
l, alínea "b" da Lei n° 8.212, de 24/07/1991 e alterações posteriores.
É indevido O lançamento de contribuições previdenciárias já abrangidas em fiscalização
anterior.
Nas sociedades mercantis, não há a incidência de contribuição previdenciária, a cargo
da empresa, sobre O lucro distribuído ao segurado empresário, havendo comprovação
de sua origem - artigo 201, parágrafo 1° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
Compete à autoridade julgadora que proferiu a decisão recorrida apresentar
contrarrazões ao recurso voluntário interposto, ou sendo cabível, reformar total ou
parcialmente sua decisão – artigo 25, caput da Portaria MPS n° 520, de 19/05/2004.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
Foi anexado aos autos decisão da 2a Câmara de Julgamento do Conselho de
Recursos da Previdência Social, no âmbito do processo no 35464.003293/2004-46, em 04 de
março de 2005, tratando do DEBCAD no 35.511-114-4, que deu provimento parcial a recurso
apresentado pela contribuinte conforme a seguinte ementa (fls. 287-291):
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO.
CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO.
Quando da caracterização de trabalhador como segurado empregado, deve o Relatório
Fiscal evidenciar a existência de todos os requisitos previstos no art. 9°, I, a, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, sob pena
de nulidade do levantamento.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
Também foi anexada nova decisão do mesmo órgão, de 13/12/2005, a qual deixou
de conhecer do pedido de revisão formulado pelo INSS ante a decisão acima referida (fls. 292-
297).
Consta das fls. 298-302 o discriminativo analítico do débito retificado. Com isso,
foi proferido o Despacho-Decisório no 21.404.4/9008/2007 (fls. 303-309), para revisar de ofício
o lançamento no âmbito do presente Auto de Infração, com o fim de retificar o valor da multa,
conforme a seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA MULTA
APLICADA. REABERTURA DE PRAZO PARA PAGAMENTO OU ADITAMENTO
DE IMPUGNAÇÃO.
O lançamento pode ser revisto de ofício pela autoridade administrativa, na forma dos
artigos 145, III e 149 do Código Tributário Nacional.
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

Efetuada a retificação do valor da multa, reabre-se o prazo de 15 (quinze) dias para a
autuada pagar a multa retificada com redução de 50% (cinqüenta por cento) ou para
aditar a impugnação, caso desejado.
RETIFICAÇÃO DO VALOR DA MULTA.
A decisão foi acompanhada da planilha de retificação de fls. 310-317.
Intimada em 10/07/2007 (fl. 322), a contribuinte apresentou impugnação
complementar em 09/08/2007 (fls. 324-329), pela qual sustenta que:
a) A fiscalização excluiu os valores referentes ao sócio Gerog Allan Lowy
nas competências de 01/1999 a 12/1999, mas deixou de excluir valores
semelhantes, com o mesmo histórico, nas competências de 01/2000 a
12/2001. Tais valores também devem ser excluídos, na medida em que se
tratam de remunerações de capital, não se tratando de contraprestação por
serviços prestados;
b) A partir da competência de 03/1999 não houve recebimento de valores
pelos sócios Erich Lowy e Adele Lowy, a título de pró-labore, e sim de
distribuição de lucro que havia sido creditado aos mesmos, já que não
havia mais prestação de serviço na Empresa por estes, pela idade avançada
que se encontravam; e
c) A contribuinte não deixou de pagar as contribuições devidas pois a
fiscalização considerou como funcionários da empresa alguns prestadores
de serviços autônomos.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Diante do exposto, demonstrada de maneira cabal e conclusiva a absoluta inexistência
de qualquer fundamento legal ou fático capaz de dar arrimo a qualquer Ação Fiscal, é a
presente para requerer o integral acolhimento da presente DEFESA
COMPLEMENTAR, para o fim de ser julgado NULO, INEPTO e IMPROCEDENTE
O Auto de Infração em epígrafe e, em consequência, descabida as exigências das
penalidades aplicadas, relevando-se integralmente despropositada a multa imposta.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I/SP
(DRJ), através do Acórdão no 16-15.071 (fls. 333-344), de 11 de outubro de 2007, negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/10/2002
Documento: AI n.° 35.511.110-1, de 06/05/2003
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
PEDIDO DE JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos e outras provas admitidas em direito após a
impugnação deve ser indeferido quando não tenha sido demonstrada a impossibilidade
de apresentação oportuna da prova documental por motivo de força maior, não se refira
esta a fato ou direito superveniente, e nem se destine a contrapor fatos ou razões
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

posteriormente trazidos aos autos, e quando os elementos do processo forem suficientes
para o convencimento do julgador.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi intimada por meio de edital em 28 de julho de 2008. Após
transcorrido o prazo para apresentação de recurso voluntário, em 23/09/2008, apresentou
manifestação informando que a fiscalização não procedeu à intimação corretamente, tendo em
vista a sua mudança de endereço em setembro de 2007. Com isso, requereu a repetição da
intimação para o local correto.
A manifestação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
401); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 402-412); iii)
Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 413); iv) Captura de tela do sistema CND
Corporativa – Relatório de Restrições (fl. 414); v) Captura de tela do sistema DATAPREV-INSS
(fl. 415); e vi) Relativos à informação quanto a alteração de endereço da contribuinte (fls. 416-
419).
Consta, ainda, o recibo de fl. 420, que dá conta da ciência da contribuinte quanto
ao Acórdão no 16-15.071 em 01/10/2008.
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão se em 01/10/2008 (fl. 420), e o protocolo do recurso
voluntário ocorreu em 30 de outubro de 2008 (fl. 423-428). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo.
Percebe-se, entretanto, que as razões aduzidas no recurso voltam-se
exclusivamente para a interpretação do art. 113, § 3o, do CTN. Nesse sentido, tem-se como
matéria não impugnada as demais questões anteriormente controvertidas nos autos.
Nota-se que a argumentação aduzida visa apontar impropriedades supostamente
cometidas pelo legislador, ao prescrever que “a obrigação acessória, pelo simples fato de sua
inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”.
Procura-se afirmar que haveriam contradições internas na legislação, as quais a tornariam
inaplicável ao caso em análise.
Entretanto, tal tese não consta da impugnação e nem das manifestações
complementares apresentadas pela contribuinte. Por esse motivo, entende-se que a matéria em
questão já se encontra preclusa, dado que poderia ter sido levantada anteriormente durante o
processo. Além disso, não poderá o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se pronunciar
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.353 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.000427/2007-00

sobre a legalidade de norma tributária, cabendo-lhe apenas dar cumprimento às determinações
legislativas.
Por esses motivos, deixo de conhecer do recurso.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital